Tribunal: TJDFT
Processo: 0714383-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE UMA PORÇÃO DE CRACK DE 1,35G, APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO, E APREENSÃO DE MAIS DUAS PORÇÕES DE CRACK, COM 1,05G E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 0,19G, NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão de investigações prévias dando conta de que o paciente é antigo integrante de uma gangue e que assumiu a coordenação do tráfico na região em que foi preso, tendo sido condenado recentemente pelo crime de associação criminosa armada. A reiteração delitiva indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal e que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
2. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.